Tribunal: TJSP
Processo: 2015150-89.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de empregos de provimento em comissão da Prefeitura do Município de Itirapina. "Assessor de Planejamento da Cultura", "Assessor de Planejamento", "Assessor de Imprensa", "Chefe de Divisão", "Analista de Tecnologia de Informática" e "Assessor em Meio Ambiente".
Alegada violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144, todos da CE, por se tratar de

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de empregos de provimento em comissão da Prefeitura do Município de Itirapina. "Assessor de Planejamento da Cultura", "Assessor de Planejamento", "Assessor de Imprensa", "Chefe de Divisão", "Analista de Tecnologia de Informática" e "Assessor em Meio Ambiente".
Alegada violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144, todos da CE, por se tratar de atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, que não exigem especial relação de confiança dos empregados públicos com a autoridade nomeante, de modo a não configurar posições de chefia, assessoramento e direção.
Causa de pedir aberta no controle concentrado de constitucionalidade. Reconhecimento de vícios mais abrangentes do que aqueles apontados na peça exordial.
"Empregos comissionados" sujeitos ao regime da CLT. Disciplina trabalhista incompatível com o provimento em comissão, previsto como exceção no texto constitucional apenas para cargos públicos, não empregos. Impossibilidade de alargamento de ressalva constitucional à regra de aprovação prévia em concurso público.
Ademais, ainda que os postos de trabalho questionados tivessem a natureza jurídica de cargos públicos, nenhum deles demanda vínculo de confiança com a autoridade nomeante, imprescindível à condução das diretrizes e plano de governo. Ausentes requisitos constitucionais para criação de postos de direção, chefia e assessoramento.
Pedido julgado procedente. Afronta ao artigo 115, I, II, e V, CE. Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé pelos agentes públicos impactados. Modulação dos efeitos da decisão para 120 dias a partir do julgamento. Necessidade de reestruturação da administração municipal. Art. 27 da Lei no 9.868/1999. Jurisprudência do OE.